Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000918-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JORGE BRITO DE SOUZA - CPF: 559.195.371-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Recurso ministerial. Indulto natalino. Decreto no 12.338/2024. Alegada falta grave não homologada. Ausência de audiência de justificação. Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu indulto em condenação por tráfico privilegiado visando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

Vedação à concessão de indulto diante de falta grave não homologada judicialmente.

III. Razões de decidir

1.
“Não obstante a informação do suposto cometimento de falta grave [...] no período relevante, não foi realizada a audiência de justificação, não havendo homologação da falta grave até a presente data, tampouco a aplicação de sanção. Repise-se que não se trata no presente caso de homologação posterior à publicação do Decreto Presidencial, mas de inexistência de reconhecimento judicial da falta grave até o momento.”
(STJ, HC 346248 MG)

2.
“Falta grave não homologada judicialmente não produz eficácia jurídica, não podendo impedir a concessão do indulto.”
(TJSP,
AgExPe no
00017869820238260220)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A falta grave somente elide o indulto quando houver prévia apuração, com observância do contraditório e da ampla defesa, mediante homologação judicial.

2. A mera notícia de infração disciplinar não produz efeitos para obstar o indulto previsto no Decreto no 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; LEP, art. 192; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Decreto no 12.338/2024, arts. 6o, 9o, VIII, e 12, I e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 346248 MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.9.2016; TJPR
AgExPe no
40011755820248160014, Relator: Des. Celso Jair Mainardi, 9.9.2024; TJSP,
AgExPe no
00017869820238260220, Relator: Des. Fernando Simão, 28.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1000918-96.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

JORGE BRITO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 1017138-82.2020.8.11.0000), que deferiu indulto em condenação por tráfico privilegiado -
art. 33
, § 4o,

da Lei no 11.343/2006
- (ID 340699898).

A 19a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que o agravado não cumpre o requisito subjetivo para a concessão do indulto porque praticou falta grave.

Pede provimento para
“revogar a decisão prolatada”
(ID 340699897).

JORGE BRITO DE SOUZA pugna pelo desprovimento (ID

340700851).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 340700850).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO No 12.338/2024. INSURGÊNCIA MINISTERIAL: 1. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE CONCESSÃO DO INDULTO POR DESCUMPRIMENTO DO REEDUCANDO DAS REGRAS IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO, O QUE ACARRETA EM FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – O ART. 6o DO MENCIONADO DECRETO OBSTA A CONCESSÃO DE INDULTO EM CASO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTECEDENTES À VIGÊNCIA DO DECRETO, DESDE QUE SEJA GARANTIDO AO REEDUCANDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA COM A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO OU INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA APURAR A SUPOSTA FALTA GRAVE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 341732382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra condenação de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão por
tráfico privilegiado -
art. 33
, § 4o,

da Lei no 11.343/2006

- praticado em 26.10.2020, transitada em julgado no dia 13.3.2023 (Ação Penal no 1005924-65.2020.8.11.0042).

Em 12.8.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Isso porque, segundo o decreto 12.338/2024, em seu art. 9o, VIII, aduz que, “ Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes”, hipótese que guarnece o pleito vindicado, uma vez que a pessoa condenada cumpriu a fração necessária para concessão da benesse.

Cumpre consignar que, referido ato de clemência do Poder Público é INSINDICÁVEL pelo Poder Judiciário.

Não é desaviso reafirmar competir ao Presidente da República definir a concessão do indulto, não conceder, hipóteses, requisitos, extensão etc., dentro do juízo de conveniência e oportunidade que marca a atuação da Chefia do Executivo.

Desta forma, tendo a pessoa condenada direito ao indulto em questão, cumpre ao Estado-Juiz apenas declarar a extinção de sua pena, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.

Posto isso, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto no 12.338/2024, art. 9°, VIII, DECLARO EXTINTA a punibilidade do penitente JORGE BRITO DE SOUZA. [...]

A pena de multa merece extinção pela concessão da benesse do indulto nos termos do Decreto no 12.338/2.024.

Isto porque, aduz o art. 12o, inciso I, do Decreto no 12.338/2.024 que: “Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda;”

Desta forma, tem-se que, independente da fase em que se encontrar o cumprimento da pena tem-se que deverá ser realizada a análise conforme aduz o art. 12. §1o do Decreto 12.338/2.024[1]

Desta forma, presentes os requisitos para concessão da benesse, DECLARO extinta a pena multa aplicada a pessoa privada de liberdade nos termos do artigo art. 12o, inciso I, do Decreto no 12.338/ 2.024. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 340699898)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu indulto natalino
pelo fundamento de que o agravado cumpriu os requisitos objetivo [pena não superior a 6 (seis) anos, na data de 25.12.2024] e subjetivo [inexistência de falta grave nos doze meses anteriores ao decreto] para
concessão do benefício.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não houve manifestação acerca do descumprimento das obrigações, da homologação da falta grave, ou sequer audiência de justificação reconhecendo a prática de falta grave, de modo que não há impedimentos para a concessão do indulto”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 341732382).

O c. STJ possui entendimento de que
“não obstante a informação do suposto cometimento de falta grave [...] no período relevante, não foi realizada a audiência de justificação, não havendo homologação da falta grave até a presente data, tampouco a aplicação de sanção. Repise-se que não se trata no presente caso de homologação posterior à publicação do Decreto Presidencial, mas de inexistência de reconhecimento judicial da falta grave até o momento”
(HC 346248 MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21.9.2016).

Com efeito,
“não foi realizada a audiência de justificação, inexistindo homologação da falta grave até o momento da decisão que indeferiu o pedido de indulto, não podendo, portanto, obstar a concessão da benesse”
(TJPR
AgExPe no
40011755820248160014, Relator: Des. Celso Jair Mainardi, 9.9.2024).

Nessa linha, anota-se julgado do e. TJSP:

“Falta grave não homologada judicialmente não produz eficácia jurídica, não podendo impedir a concessão do indulto.”
(
AgExPe no
00017869820238260220, Relator: Des. Fernando Simão, 28.4.2025)

Logo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026